Tribunal: STJ
Processo: 5000769-70.2023.8.21.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941750 - RS (2025/0183381-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: JULIANE GOVINATZKI SILVA - RS080537
CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: NOELI VENSO SIPRIANO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO SARTURI MEZZOMO - RS064197
TIAGO LUIZ RADAELLI - MG141615
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OCORRÊNCIA. ART. 406 DO CC.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros
remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro
da taxa média de mercado.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a limitação da
taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta abusividade da taxa
pactuada no contrato de empréstimo pessoal consignado, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação
vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, a taxa dos juros
moratórios legais, nela englobada a correção monetária, é calculada com base na taxa
Selic, passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da entrada em vigor
da Lei 14.905/2024, na forma disposta neste novo diploma legal. A partir da entrada
em vigor da Lei 14.905/2024, a correção monetária e os juros de mora devem incidir na
forma nela disposta.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, apenas para
determinar a incidência da Taxa SELIC, até a entrada em vigor da Lei 14.905/24.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49882756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b7277a81-fe47-4825-83d1-4913df7844a2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49882756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b7277a81-fe47-4825-83d1-4913df7844a2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941750 - RS (2025/0183381-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: JULIANE GOVINATZKI SILVA - RS080537
CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: NOELI VENSO SIPRIANO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO SARTURI MEZZOMO - RS064197
TIAGO LUIZ RADAELLI - MG141615
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OCORRÊNCIA. ART. 406 DO CC.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros
remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro
da taxa média de mercado.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a limitação da
taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta abusividade da taxa
pactuada no contrato de empréstimo pessoal consignado, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação
vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, a taxa dos juros
moratórios legais, nela englobada a correção monetária, é calculada com base na taxa
Selic, passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da entrada em vigor
da Lei 14.905/2024, na forma disposta neste novo diploma legal. A partir da entrada
em vigor da Lei 14.905/2024, a correção monetária e os juros de mora devem incidir na
forma nela disposta.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, apenas para
determinar a incidência da Taxa SELIC, até a entrada em vigor da Lei 14.905/24.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 489, II, e 927, III, do Código de
Documento eletrônico VDA49397738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:11
Código de Controle do Documento: d26cd673-6005-4ef6-a599-97c6af37a836

Processo Civil e 51, IV, e § 1°, do Código de Defesa do Consumidor, além de dissídio
jurisprudencial. O acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fl. 627):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO
DE CONTRATO. PORTOCRED. PRELIMINARES. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TAXA SELIC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MINORAÇÃO.
SENTENÇA
MANTIDA.
SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
PRELIMINARES RECURSAIS NULIDADE DA SENTENÇA: A sentença não
padece de qualquer vício, haja vista que fundamentou de forma adequada e
suficiente suas conclusões, de modo que não há qualquer fundamento fático ou
jurídico que autorize o reconhecimento da suposta nulidade. Preliminar rejeitada.
CERCEAMENTO DE DEFESA: Não há falar em nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, face a desnecessidade de prova outra para análise de
eventual abusividade dos juros remuneratórios e outros encargos, que requer
simples interpretação judicial do instrumento, em observância a orientação do
Superior Tribunal de Justiça. Preliminar não acolhida, no caso em concreto.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE " TESES DEFENSIVAS CAPAZES DE
INFLUENCIAR O JULGAMENTO DA LIDE" : Todas as teses defensivas foram
devidamente analisadas pelo juízo de origem, além de serem conhecidas pelo
operadores do direito, sem complexidade. Ademais, o juiz julga de acordo com seu
livre convencimento motivado, de modo que não está obrigado a rebater todos os
argumentos expostos pela parte, bastando fundamentar, com base nos fatos dos
autos, as razões de seu convencimento. Preliminar rejeitada.
SUSPENSÃO DO PROCESSO: O pedido formulado pela parte apelante, referente
à suspensão do processo em razão do disposto no art. 18 da Lei 6.024/74, não
merece guarida, haja vista que o processo se encontra na fase de conhecimento,
em que não há o risco de esvaziamento patrimonial da entidade que se encontra
em processo de liquidação extrajudicial. Preliminar rejeitada.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA : Nos termos do que dispõe a Súmula n.o 481 do
Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade da justiça à pessoa
jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica. No
caso em tela, os documentos juntados aos autos não demonstram suficientemente
a alegada incapacidade de arcar com as eventuais custas processuais, sem
prejudicar seu funcionamento, mesmo estando sob liquidação extrajudicial.
Recurso não provido, em pedido preliminar.
IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS: Ao ajuizar a ação revisional deve a parte autora
apresentar o valor incontroverso do débito, o qual será corretamente apurado em
eventual fase de liquidação de sentença. Afastada arguição relativa ao período de
carência.
MÉRITO JUROS REMUNERATÓRIOS: Nos contratos em discussão, devem os
juros remuneratórios ser limitados à taxa média de mercado, no período da
contratação, pois a contratada refogem à média. Readequação dos juros
remuneratórios em razão da ausência de demonstração de fatos peculiares que
justificariam o pactuado no contrato. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO: Há valores a serem devolvidos, de forma simples, a
parte autora, haja vista que está caracterizada a abusividade de cláusula contratual
que estabelece os juros remuneratórios, nos termos do art. 876 do CCb.
Entendimento contrário resultaria em enriquecimento sem causa da instituição
financeira apelada, o que é vedado pelo art. 884 do CCb.
MORA: A descaracterização da mora somente poderá ocorrer se averbadas como
abusivas ou ilegais as cláusulas da normalidade (juros remuneratórios e/ou
capitalização), segundo orienta o REsp no. 1.061.530/RS. No caso concreto,
Documento eletrônico VDA49397738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:11
Código de Controle do Documento: d26cd673-6005-4ef6-a599-97c6af37a836

mantida a revisão dos juros remuneratórios, não está caracterizada a mora. Além
disso, não se trata de contrato quitado.
ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC: A partir da entrada em vigor da Lei no
14.905/24, nos contratos omissos, o uso dos juros de mora com base na Taxa
Selic devem ser aplicados, caso não tenham sido convencionados no contrato ou
provierem de determinação da lei (art. 406, § 1o, do CCb). No caso dos autos, há
expressa previsão de juros moratórios de 1% ao mês, devendo tal previsão
prevalecer. Recurso não provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO: Os honorários de sucumbência
fixados não são elevados e se mostram adequados diante da natureza da lide.
Pedido de minoração rejeitado. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, § 11o, do
CPC estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
Sucumbência recursal reconhecida e honorários majorados em prol do procurador
da parte autora.
REJEITARAM AS PRELIMINARES E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

Sustenta a agravante, em síntese, que o acórdão recorrido não analisou
adequadamente as peculiaridades do caso concreto para reduzir a taxa de juros
contratada.
Alega que o Tribunal de origem deixou de aplicar o precedente desta Corte
que define que a taxa de juros moratórios aplicável em caso de condenação é a Taxa
SELIC.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, não prospera o pedido de suspensão do processo pois,
"Conforme jurisprudência do STJ, o art. 18 da Lei n. 6.024/1974 não alcança as ações
de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do
crédito" (AgInt no AREsp n. 2.290.556/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em 15.5.2023, DJe de 18.5.2023).
Outrossim, a parte não faz
à gratuidade de Justiça. A uma, porque o
jus
simples fato de ter havido o decreto de liquidação extrajudicial não implica a presunção
de hipossuficiência da pessoa jurídica (AgInt no REsp n. 1.969.577/ES, relator Ministro
MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 31.3.2023; AgInt no AREsp n. 2.410.528/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20.11.2023, DJe de
22.11.2023). A duas, porque, conforme dispõe a Súmula n. 481/STJ, em se tratando de
pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, o benefício só será deferido quando for
demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi
comprovado no caso dos autos.
Quanto à questão dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
Documento eletrônico VDA49397738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:11
Código de Controle do Documento: d26cd673-6005-4ef6-a599-97c6af37a836

de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
as circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato,
a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)

Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA49397738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:11
Código de Controle do Documento: d26cd673-6005-4ef6-a599-97c6af37a836

Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de
,
empréstimo pessoal consignado
considerando as peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa
entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do
Brasil, conforme se observa dos seguintes trechos (fls. 621-622):

O contrato de empréstimo pessoal n. 3811173522, firmado em julho/2020, com
taxa de juros de 4,71% ao mês e 73,78% ao ano (evento 23, CONTR2), ao passo
que a taxa média apurada pelo Bacen para contratos celebrados no mesmo
período foi de 1,33% ao mês e 17,21% ao ano (25467 e 20745 - Taxa média
mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas -
Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público). O contrato de
empréstimo pessoal n. 3810516714, firmado em março/2020, com taxa de juros de
6,09% ao mês e 103,23% ao ano (evento 23, CONTR3), ao passo que a taxa
média apurada pelo Bacen para contratos celebrados no mesmo período foi de
1,45% ao mês e 18,84% ao ano (25467 e 20745 - Taxa média mensal de juros das
operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal
consignado para trabalhadores do setor público).
(...)
Nesse cotejo, o risco de crédito também requer o exame das condições do
mutuário em quitar o débito e seu perfil de consumidor no mercado. Nem
elementos há no sentido de noticiar o histórico de eventuais pendências com
empresas outras anteriormente à contratação, ou que não disponha de patrimônio
para honrar a obrigação. Pontualmente, os contratos são quitados por meio de
desconto em folha de pagamento) ausente demonstração de que o consumidor
tenha pendência de crédito pretérita, ou que se trate de esporádica relação
creditícia entre as partes. Nem há indicativos que a taxa de juros ao tempo da
contratação é decorrente de evento econômico peculiar que lhe dê suporte, ou o
custo da operação (captação de valores) impunha tal percentual.

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual concluiu
pela abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Por outro lado, verifico que o Tribunal de origem concluiu que os valores
referentes à repetição de indébito deveriam ser corrigidos pelo IGP-M, e não pela Taxa
SELIC, como ditavam os precedentes apontados pela agravante.
Nesse ponto, o acórdão recorrido desviou-se da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual a taxa dos juros moratórios a que se refere o art.
406 do Código Civil é a Taxa SELIC. Confira-se, nesse sentido, o REsp no 1795982,
julgado pela Corte Especial em
.
21/8/2024
Anoto, todavia, que os juros de mora legais, que continuam a incidir até a
quitação, são regidos pelas sucessivas leis em vigor durante o decorrer do período de
mora. Assim, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/24, devem as novas parcelas
de juros ser calculadas com base na redação conferida ao art. 406 do Código Civil pela
referida lei.
Documento eletrônico VDA49397738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:11
Código de Controle do Documento: d26cd673-6005-4ef6-a599-97c6af37a836

Assim, verifico o vício de fundamentação e, com base no art. 1.025 do CPC,
reconheço a violação ao art. 406 do CC.
Ressalvo que a Lei 14.905/24 passará a reger os juros de mora legais a se
vencerem a partir da data de sua entrada em vigor.
Em face do exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso
especial, apenas para determinar a incidência da Taxa SELIC, até a entrada em vigor
da Lei 14.905/24.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49397738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:11
Código de Controle do Documento: d26cd673-6005-4ef6-a599-97c6af37a836

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.941.750 / RS
Número Registro: 2025/0183381-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007697020238210093
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
JULIANE GOVINATZKI SILVA - RS080537
AGRAVADO
: NOELI VENSO SIPRIANO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO SARTURI MEZZOMO - RS064197
TIAGO LUIZ RADAELLI - MG141615
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA49868550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:53
Código de Controle do Documento: 505ef3d7-7872-43ff-916a-55759a79d660

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:53
Código de Controle do Documento: 505ef3d7-7872-43ff-916a-55759a79d660